Tribunal: TJBA
Processo: 8073616-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073616-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES E FEIRANTES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO HERNANI SA ASCOFECAHESA

Advogado(s)
:
WILLIAN OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. COMUNICAÇÃO EFICAZ COMPROVADA. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, no qual se alega omissão quanto à ausência de intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer e à suposta inobservância da Súmula 410 do STJ, visando ao afastamento da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não reconhecer a necessidade de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer, bem como se há violação à Súmula 410 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de nulidade e afirma que a comunicação da decisão judicial foi eficaz, atingindo sua finalidade.

A eficácia da comunicação afasta a necessidade de intimação pessoal, tornando legítima a exigibilidade da multa cominatória no caso concreto.

Não há omissão, pois o colegiado analisa a tese defensiva e adota fundamentação clara e suficiente para sustentar a conclusão.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentos suficientes para a decisão, conforme interpretação do art. 489, § 1º, V, do CPC e jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao mero prequestionamento.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, ainda que os embargos sejam rejeitados.

O manejo dos embargos com intuito de rediscutir a causa evidencia caráter protelatório, sujeitando a parte às penalidades legais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8073616-80.2025.8.05.0000
, em que figura, como embargante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e, como embargada,
ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES E FEIRANTES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO HERNANI SÁ (ASCOFECAHESA)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)